Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711066-31.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A APELADO: VIP TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE GLP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA ULTRAGAZ S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 67327961), Dr. Pedro Matos de Arruda, que, nos autos da ação de cobrança de multa de encargos locatícios proposta por VIP TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE GLP LTDA., julgou, parcialmente procedente os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré: a) ao pagamento da multa prevista na Cláusula 10.2, no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), corrigida pelo IGPM e com juros de mora de 1% a.m., a contar da data da rescisão do contrato; b) a multa prevista na Cláusula 3.4. em relação aos alugueres vencidos, em novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, corrigidos pelo IPGM e com juros de mora de 1% a.m. a contar do vencimento de cada parcela. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada, in verbis: “Trata-se de ação sob o rito ordinário ajuizada por VIP Gás Comércio de Gás Ltda contra Companhia Ultragaz S.A. Na petição inicial, a autora informou ter celebrado contrato de locação com a ré com prazo de vigência entre 01/11/2022 e 01/11/2025. No entanto, houve a rescisão antecipada, ainda em maio de 2023. Disse que há previsão de multa contratual e apesar de a requerida ter se comprometido a pagá-la, ainda não o fez. Pediu a condenação da ré ao pagamento da multa pela rescisão antecipada, no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), e das multas por atraso no pagamento dos alugueres de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023. A ré foi citada e apresentou contestação sob ID 189882651, na qual suscitou a falta de interesse de agir e, no mérito, afirmou ter realizado o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e que a autora não fez prova de suas alegações Réplica no ID 193384868. Decisão de saneamento e organização do processo proferida no ID 196276389. Os autos, então, vieram conclusos para julgamento.” Em suas razões recursais (ID 67327965), a parte ré pugna, preliminarmente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, informa que realizou o pagamento à autora no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme comprovantes anexos, sendo que o art. 4o da lei de locação estabelece que o valor da multa deverá ser proporcionalmente reduzido ao tempo cumprido do contrato. Aduz que não praticou conduta ilícita capaz de ensejar pagamento a título de indenização material à parte autora. Em relação aos honorários advocatícios, requer “seja afastado os honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade. Subsidiariamente, em caso de vossas excelências entenderem diferente, que então observe a repartição apenas das despejas, conforme prevê o caput do art. 86, do CPC. Por fim, em hipótese de indeferimento dos dois pontos já citados, deverá considerar a fixação dos honorários advocatícios em face do proveito econômico auferido, se houver.” Pugna, ao final, pela reforma da r. sentença apelada, nos pontos combatidos. Preparo realizado (ID 67327966 e 67327967). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo não provimento do recurso (ID 67327970). É o relatório. DECIDO. O inciso III do artigo 932 do CPC autoriza o relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em análise, o presente recurso não agrega os pressupostos necessários para transpor o juízo de prelibação. Eis o teor da r. sentença apelada, “in verbis”: “Apesar de ter apresentado contestação, a ré não impugnou especificamente os pedidos. Em verdade, trouxe aos autos apenas prova do pagamento dos alugueres vencidos até a data da rescisão e suscitou teses estranhas ao objeto da lide. Não impugnou, porém, a alegação de que atrasara o pagamento dos alugueres vencidos em novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Tampouco negou que houve a rescisão antecipada sem o respectivo pagamento da multa acordada. Por isso, decreto-lhe a revelia e presumo verdadeiras as alegações da autora. A cláusula 10 do contrato prevê, no item 10.2, o pagamento de multa equivalente a três vezes a última contraprestação em caso de rescisão prematura da locação. A autora promoveu a cobrança observando o período proporcional do cumprimento, de modo que seus cálculos estão corretos. A cláusula terceira, prevê, ainda que em caso de atraso das prestações, incidirá multa de 10% sobre o valor do aluguel. Por outro lado, a autora formulou pedido de cumulação das multas, acrescendo 10% à cobrança ora realizada, o que não pode ser acolhido, sob pena de punir em duplicidade a requerida pelo mesmo fato. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré: (1) a multa prevista na cláusula 10.2, no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), corrigida pelo IGPM e com juros de mora de 1% a.m. a contar da data da rescisão do contrato; e (2) a multa prevista na cláusula 3.4. em relação aos alugueres vencidos em novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, corrigidos pelo IPGM e com juros de mora de 1% a.m. a contar do vencimento de cada parcela. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação, pela ré, dada a mínima sucumbência da autora.” Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que diz respeito aos recursos, é orientado pelo princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua não conformação; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o artigo 1.010, II, III e IV, do CPC, “verbis”: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” – grifo nosso Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão.” (Nelson Nery Junior, “in” Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a empresa recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do pronunciamento judicial impugnado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré apelante ao pagamento de multas previstas em cláusulas contratuais (contrato de locação de imóvel comercial), percebe-se, por outro lado que, nas razões de apelo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Com efeito, a apelante se adstringiu a relatar fatos desconexos com a causa de pedir e pedido, cujas passagens peço licença para transcrever, “in verbis”: "Como demonstrado, os fatos noticiados nos autos não constituem, por si só, ato ilícito ensejador de danos de qualquer natureza. Não preenchem, em sua essência, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Inexiste, pois, por parte da ré, qualquer conduta ilícita da qual possa decorrer a pretensão do Recorrido.” “As evidências apresentadas pela apelada acerca do local do acidente, não comprovam qualquer liame entre a conduta da apelante e o dano causado, não sendo possível auferir qualquer ato ilícito da recorrente, bem como o laudo pericial não traz elemento de falha derivada da conduta desta empresa, o que tornam as provas inservíveis a corroborar suas alegações.” “Assim, não havendo comportamento lesivo praticado pela apelante, não poderá haver obrigação de indenizar, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, para julgar improcedente os pedidos da apelada.” “Em suma, requer o provimento do recurso inominado para que seja afastado os honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade. Subsidiariamente, em caso de vossas excelências entenderem diferente, que então observe a repartição apenas das despejas, conforme prevê o caput do art. 86, do CPC. Por fim, em hipótese de indeferimento dos dois pontos já citados, deverá considerar a fixação dos honorários advocatícios em face do proveito econômico auferido, se houver.” “Que para a hipótese de condenação em danos morais, que estes Doutos Magistrados se dignem a minorar o quantum arbitrado, de modo a adequar o valor ao caso concreto e a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.” Verifica-se, pois, que a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a empresa apelante, além de trazer ilações evasivas, dissociadas do que restou decidido, não expôs os fundamentos com base nos quais entende que deve ser anulada ou reformada a r. sentença apelada. Infere-se que a recorrente chega ao ponto de formular requerimento no sentido de minoração de danos morais, pedido esse sequer formulado na inicial e, via de consequência, objeto da r. sentença apelada. Tece considerações acerca do instituto da “responsabilidade civil”, da ausência de “ato ilícito” e, pasme, sobre “evidências apresentadas pela apelada acerca do local do acidente” c/c “laudo pericial não traz elemento de falha derivada da conduta desta empresa”. Ora, trata-se de ação de cobrança de multas contratuais, olvidando a apelante de tecer um cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.010, II, III e IV, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados do colendo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 25 9, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL D E JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". (...) 5. Agravo regimental não conhecido.” (Ag.Rg. no HC n. 836.383/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024) “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]. 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. [...]. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no TP n. 4.353/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. [...]. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. [...]. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). No mesmo sentido, assim decidiu essa egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada (artigo 1.010 do CPC). 1.1. Na hipótese, não há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos da sentença, na medida em que o apelante olvidou de apontar, objetivamente, o eventual desacerto do pronunciamento judicial combatido, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso. (...). 3. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida, não provido”. (Acórdão 1863425, 07038577820238070020, Relator(a): de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O presente recurso limitou-se a reafirmar de maneira genérica a viabilidade da penhora das cotas sociais da empresa, sem abordar especificamente a incorreção dos fundamentos da decisão que indeferiu este pedido por ele já ter sido concedido em 06/11/2019. 2. Não se conhece do recurso, uma vez que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1867278, 07063834420248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1868393, 07237288820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1790329, 07020540820198070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar à empresa apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, providência obstaculizada pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante do exposto, com apoio no artigo 932, III, c/c o artigo 1.010, II, III e IV, do CPC; e no artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Majoro os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. P. I. Brasília/DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator